Tribunal: TCU
Processo: 004.831/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4548/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 004.831/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Total Linhas Aéreas S. A. (32.068.363/0001-55) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S. A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S. A.; Marco Tayah (11.951/OAB-RJ), representando Total Linhas Aéreas S. A. VISTOS e relacionados estes autos de agravo interposto contra o Acórdão 11068/2019-TCU-Plenário , proferido em pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2661/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em representação, Considerando que, consoante o art. 289 do Regimento Interno do TCU, o recurso de agravo é cabível em face de despachos decisórios do Presidente desta Corte, de presidente das câmaras ou de relator, e de medida cautelar adotada, Considerando que a deliberação recorrida foi proferida em pedido de reexame interposto conta acórdão mediante o qual foi apreciada representação; Considerando que a deliberação recorrida não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas para a interposição de agravo; Considerando que conhecer do presente recurso atentaria contra o princípio da taxatividade das espécies recursais; Considerando que o recorrente foi notificado em 23/10/2019 e o presente recurso foi interposto em 17/3/2020, Considerando que o prazo para a interposição de agravo é de cinco dias, de forma que o presente recurso é intempestivo, Considerando a manifestação da Secretaria de Recursos no sentido de não conhecer do presente recurso, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo Relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 31 e 32 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, § 3o e inciso IV, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 1.8. não conhecer do presente recurso; e 1.9. dar ciência desta decisão à recorrente.